Tribunal: STF
Processo: ARE 1352164
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - AUSÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO - VIOLAÇÃO AO CARÁTER CONTRIBUTIVO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO - EC 20/98 QUE ALTEROU O ART. 40 DA CR/88 - EC 84/10 QUE ALTEROU O ART. 36 DA CEMG - LEI MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA - DEFINIÇÃO DA TESE - IRDR 1.0672.13.037458-6 003, COM O ACRÉSCIMO DOS EDS 1.0672.13.037458-6/005 E 006 - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AO PRECEDENTE FIRMADO PELA CORTE ESPECIAL - MODULAÇÃO DE EFEITOS - RECURSO NÃO PROVIDO, PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.



    - Tese firmada sob a sistemática do IRDR no sentido de que a Lei Municipal de Sete Lagoas, de nº 6.544/2001, que prevê o custeio da complementação de aposentadoria, exclusivamente pelo município, não foi recepcionada pela Constituição Estadual, após redação dada ao art. 36 pela ECE 84/2010, por violar o caráter contributivo do sistema previdenciário instituído pela EC nº 20/98, e reiterado pela EC nº 41/2003 alterada pela Lei Municipal nº 6.699/2002. O juízo de não recepção produzirá efeito ex nunc para preservar nos termos da Lei Municipal de Sete Lagoas, sob nº 6.544/2001, o direito à complementação de aposentadoria aos servidores que já a recebiam ou que já haviam cumprido os requisitos exigidos pela legislação para se aposentarem até a data de conclusão do julgamento do IRDR, independentemente de haver ou não sentença judicial



    - Inexiste direito do servidor público à complementação de aposentadoria com base na lei municipal que preconiza o custeio exclusivamente pelos cofres municipais, até a implementação do regime próprio complementar de previdência, uma vez que não há contraprestação por parte do beneficiário. Configurada a hipótese de aplicação de efeito ex nunc no presente apelo, eis que a apelada reuniu os requisitos para o benefício.



    V.V. EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS - APOSENTADORIA PELO INSS - COMPLEMENTAÇÃO DOS PROVENTOS PELA ADMINISTRAÇÃO - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - NORMA MUNICIPAL NÃO RECEPCIONADA PELA ORDEM CONSTITUCIONAL VIGENTE - MODULAÇÃO DOS EFEITOS. A Lei Municipal n. 6.544/2001 garante aos servidores efetivos aposentados pelo INSS a complementação do benefício de aposentadoria, sem a indicação da fonte de custeio, no entanto, a Primeira Seção Cível deste egrégio Tribunal concluiu pela não recepção da referida norma pela Constituição Estadual, modulando os efeitos da declaração de forma a resguardar apenas os servidores que já recebiam a verba até o julgamento do IRDR.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40 e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente